Tribunal: TJDFT
Processo: 0752313-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.349 DO STF. TAXA SELIC. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA SUSPENDER TRÂMITE. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA DE PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento apresentado contra decisão que determina o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da pendência de definição, pelo STF, do Tema 1.349, relativo à incidência da taxa Selic na atualização de débitos públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso até a fixação da tese vinculante pelo STF no Tema 1.349.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.349 envolve a interpretação do art. 3o da EC 113/2021 quanto à incidência da taxa Selic, de forma simples, sobre o montante consolidado de débitos públicos.
4. A controvérsia possui identidade material com agravo de instrumento anterior em que o STJ determinou o sobrestamento até a publicação do acórdão paradigma, decisão já preclusa e dotada de força vinculante no caso concreto.
5. O regime de precedentes qualificados previsto nos arts. 1.030, inc. III, e 1.039 a 1.041 do CPC impõe a suspensão de processos com matéria idêntica após a interposição de recursos excepcionais, mesmo sem determinação de suspensão nacional.
6. A suspensão determinada não configura efeito suspensivo concedido ao ente público, mas medida objetiva decorrente do rito processual destinado à uniformização da interpretação jurídica, não violando a duração razoável do processo.
7. A preservação da coerência e estabilidade do sistema de precedentes impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive quanto à parcela alegadamente incontroversa, pois a futura tese pode alterar o cálculo do crédito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, inc. III, 1.039, 1.040, 1.041.